Tribunal: TJDFT
Processo: 0016806-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCLUSÃO DE AVALISTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DESCONFORMIDADE DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR COM O TEOR DA SENTENÇA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Verificado que o tema da prescrição foi examinado e decidido no acórdão que tratou da prejudicial de mérito, transitado em julgado, é vedada a reapreciação da matéria por ocasião da análise do mérito, propriamente dito, da ação, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto.
2. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença, no sentido de afastar a exclusão dos avalistas/sócios por terem auferido vantagem financeira, revela violação à dialeticidade, o que impede o conhecimento do tema. Apelação conhecida em parte.
3. A mera alegação de desconformidade do cálculo objeto do pedido autoral e da condenação com o teor da r. sentença recorrida, sem a demonstração específica da irregularidade, não é capaz de configurar excesso do valor, não sendo suficiente para o fim de desonerar a parte ré do dever de produção de prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Configura-se a litigância de má-fé pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Constatada a ocorrência de ma-fé do litigante, deve lhe ser imposta multa não excedente a 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida em parte, e na extensão, não provida.